Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717600-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: SORAYA GUIMARÃES LIMA ROCHA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) SOB ANESTESIA GERAL. INDICAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de custeio de “procedimento terapêutico de eletroconvulsoterapia (ECT) sob anestesia geral”. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se ajustam nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico psiquiátrico imprescindível para a melhora da saúde mental da demandante extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4. Estão devidamente demonstrados ainda os danos de ordem patrimonial decorrentes da recusa indevida procedida pela ré, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não seria obrigada a fornecer tratamento que não se encontra previsto no contrato entabulado entre as partes. Afirma que o rol da ANS (Agência Nacional da Saúde) é taxativo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e também que o feito tramite em segredo de justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Nada a prover quanto aos pedidos da recorrida relativos à condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e à tramitação do processo em segredo de justiça, tendo em vista que tais providências versam sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010